Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-37.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Ausência de resistência na contestação quanto à restituição de valor que enseja o reconhecimento do pedido – Hipótese, porém, que inexiste danos de ordem extrapatrimonial - O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a indenização por danos morais – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Ausência de resistência na contestação quanto à restituição de valor que enseja o reconhecimento do pedido – Hipótese, porém, que inexiste danos de ordem extrapatrimonial - O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a indenização por danos morais – Condenação afastada, invertidas as sucumbências – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007163-37.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CONSTRUDECOR S/A - DICICO HOME CENTER DA CONSTRUÇÃO, é apelado
ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007163-37.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Construdecor S/A Dicico Home Center da Construção
Apelado: Alessandro Correa de Campos
Juiz: Domingos Parra Neto
VOTO 22.934
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PARCIAL PROCEDÊNCIA Ausência
de resistência na contestação quanto à restituição de valor que
enseja o reconhecimento do pedido Hipótese, porém, que
inexiste danos de ordem extrapatrimonial - O mero
descumprimento contratual, em regra, não enseja a indenização
por danos morais
Condenação afastada, invertidas as
sucumbências Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização
por danos morais que ALESSANDRO CORREA CAMPOS move em
face de CONSTRUDECOR S/A
DICICO HOME CENTER DA
CONSTRUÇÃO julgada parcialmente procedente para condenar a ré na
restituição ao autor do valor de R$ 5.052,82, corrigidos monetariamente
desde o desembolso, acrescidos de juros a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos
desde o arbitramento e acrescidos de juros a partir da citação.
Considerada a sucumbência majoritária, a ré foi condenada ao
pagamento de custas, despesas do processo e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
3
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela
requerida.
Inconformada, apela a ré aduzindo, em síntese, que o
julgado não considerou o depósito realizado com a contestação,
devidamente corrigido, no mês da citação. Aponta que o valor da
compra foi de R$ 5.052,82, sendo que o montante corrigido totaliza R$
5.129,97, ainda assim depositou R$ 5.181,26, ou seja, R$ 51,29 a mais
caso houvesse a incidência de juros de um mês.
Em relação ao dano moral, defende que a condenação não
se sustenta, eis que além de depositar o valor nos autos, havia tentado
realizar o pagamento antes ao apelado. Também deve ser considerada
a circunstância dos fatos, em que o apelado realizou compra, não pagou
o boleto, realizou a mesma compra vinte dias depois, mas um dos
produtos não estava mais disponível, pelo que manifestou concordância
em receber em 09/05/2019, quando estaria disponível em estoque,
porém nesse intervalo, teve a notícia de que o produto havia saído de
linha da fabricante. Acrescenta que o réu não aceitou receber os valores
de volta, nem escolher outro produto. Evidenciada sua boa-fé, insiste,
diante de todo o contexto relatado, pelo afastamento da condenação por
danos morais.
Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
4
reclama observância ao artigo 86 do CPC, porque o autor pretendia
receber R$ 75.052,82, mas teve reconhecido como de direito receber
R$ 15.052,82. Assim, o autor deve ser condenado ao pagamento de
honorários na mesma monta que o apelante, divididas as despesas
igualmente entre as partes.
Vieram contrarrazões (fls. 239/249).
É o relatório.
Narra o autor que efetuou compra de produtos em
estabelecimento da ré e, não obstante o pagamento integral no preço,
foi surpreendido pela entrega parcial dos materiais, porque parte foi
diverso do adquirido, por isso no mesmo ato não recebeu a mercadoria
trocada. Foi informado que o produto não constava do estoque e que
aguardasse a entrega, o que não ocorreu. Requereu a restituição da
quantia paga e a indenização por danos morais, estimados em R$
70.000,00.
Citada, a ré contestou a ação alegando, em resumo, que
reconhece a realização do negócio; disse ter havido uma primeira
compra cancelada em razão do não pagamento do boleto por parte do
autor. Realizado um segundo negócio, após a venda, foi constatada a
impossibilidade da entrega dos materiais adquiridos em sua
integralidade, pois haviam saído de linha. Tal informação fora repassada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
5
ao autor que concordou em receber parte da mercadoria. Contudo,
quando da entrega dos produtos, este teria se negado a recebê-los,
sem qualquer justificativa. Solicitou documento para o estorno, sem
sucesso. Concorda com o pedido de restituição dos valores pagos,
impugnando, contudo, o pleito de indenização, bem como o quantum
requerido. Requereu a improcedência.
Veio réplica e manifestação das partes, manifestando
desinteresse pela produção de outras provas, seguido do julgamento da
ação.
O recurso comporta parcial provimento.
O pedido de improcedência da ação não procede, vez que a
requerida somente com a apelação apresentou comprovante de
depósito do valor a ser restituído ao autor. A falta de resistência
expressa quanto a esse pedido na contestação enseja o
reconhecimento parcial do direito buscado pelo autor, nos termos do
artigo 487, I do CPC.
Quanto aos danos morais, assiste razão à apelante.
No caso, a presente relação jurídica é de consumo e,
portanto, deve ser analisada a luz das disposições da Lei 8078/90, que
dispõe sobre o princípio da facilitação da defesa do consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
6
juízo.
Insta consignar que, mesmo nos casos sujeitos ao Código
de Defesa do Consumidor, a aplicação da inversão do ônus da prova
não é uma regra cogente e absoluta, cabendo ao acionante, pelo
menos, a demonstração do indício de seu direito (neste sentido, c.f. o
AgRg no AREsp 128.603/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4aT.,
DJe 04/02/2014).
É fato incontroverso que o autor adquiriu produtos no
estabelecimento da ré, tendo se recusado a receber parte deles porque
não condiziam com a compra.
Respeitado o entendimento do juiz sentenciante, não há
prova de qualquer mácula a direito da personalidade do autor além
daquelas inerentes ao negócio frustrado, ensejando a inexistência de
dano moral indenizável.
Com
efeito,
não
demonstrou
o
autor
qualquer
excepcionalidade a ponto de autorizar indenização de ordem moral,
além do mero descumprimento contratual alegado.
Embora não se negue o dissabor suportado, é certo que a
situação foi contornada com nova aquisição perante outra empresa,
sem olvidar que na data da compra (março/2019), já se estipulara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
7
entrega para maio/2019, conforme fls. 28.
Diante deste cenário, descabe a indenização por danos
morais.
Destarte,
salvo
situações
excepcionais,
o
mero
descumprimento de contrato não autoriza reparação a esse título.
Neste sentido, o eminente Des. JOSÉ OSÓRIO, ao relatar a
Ap. 83.060.4/5-00, j. 12/8/99, a propósito desse tema, assim decidiu:
“Nos casos de ilícito contratual, exige-se maior severidade para o
reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de
culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos,
entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural
da vida dos negócios. É o que aconteceu no presente caso, em que a ré
teve algum motivo para explicar seu comportamento...”.
No mesmo sentido:
“O mero descumprimento contratual, em princípio, não
enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos
morais, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Para se
presumir o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente capaz de
acarretar abalo à imagem da empresa” (STJ, Recurso Especial n°
744.741, Ministro SIDNEI BENETI, j. 1o/12/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-37.2019.8.26.0361 -Voto no 22.934 – Mogi das Cruzes
8
Logo, acolhem-se as razões do apelo para afastar a
indenização por danos morais.
Em consequência, de rigor considerar que o autor saiu
vencido na maior parte de seu pedido, incidindo na espécie a aplicação
do artigo 86, parágrafo único do CPC. Por isso, ficam invertidas as
sucumbências.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator